Tribunal: CARF
Processo: 19515.007126/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
As contribuições que o empregador verte ao plano de previdência complementar do empregado não devem ser consideradas parte de sua remuneração, pois o requisito enumerado alínea p do §9o do art. 28 da Lei no 8.212.91 não fora replicado na Lei Complementar de no 109/2001.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007126/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.841 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
SOLVAY DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL.
DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato
gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
As contribuições que o empregador verte ao plano de previdência
complementar do empregado não devem ser consideradas parte de sua
remuneração, pois o requisito enumerado alínea ‘p’ do §9o do art. 28 da Lei no
8.212.91 não fora replicado na Lei Complementar de no 109/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado). Ausente o conselheiro José Marcio Bittes substituído pelo conselheiro Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007126/2008-07
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007126/2008-07

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 258 a 289) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o lançamento por meio do Auto de Infração DEBCAD no
37.160.217-3, lavrado em face ao contribuinte identificado, referente a contribuição
previdenciária destinada a terceiros, no período de 1 a 12/2003, no valor principal de R$
57.353,64, acrescido de multa e juros, em face ao pagamento de previdência privada
complementar em descompasso com o art. 28, §9o, ‘p’, da Lei no 8.212/91. A ciência pessoal
ocorreu em 3/12/2008, fls. 6.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 36 a 40), foram lançadas contribuições
devidas a Terceiros sobre os valores pagos pela pessoa jurídica a título de previdência
complementar privada, caracterizados como salários indiretos.
A contribuinte foi cientificada da decisão recorrida em 08/02/2010 (fl. 293) e
apresentou recurso voluntário em 05/03/2010 (fls. 296 a 396) sustentando: a) cerceamento do
direito de defesa; b) decadência; c) não incidência de contribuição previdenciária sobre a verba
paga a título de previdência privada complementar e; d) ausência de prova, pela fiscalização, de
que houve irregularidade nos pagamentos.
Os autos vieram a julgamento e esta Turma julgadora decidiu, por meio da
Resolução no 2402-001.057 (fls. 410 e 411) pela conversão em diligência para a Unidade de
Origem informar a existência de pagamento antecipado nas competências 01 a 12/2003.
Em resposta, sobreveio as informações (fls. 424) concluindo pela existência de
recolhimentos antecipados nas competências 01 a 12/2003 e que “analisando os autos do
processo em questão verificamos que trata-se de apuração de contribuições previdenciárias
relativas a pagamentos de salários indiretos a empregados, a título de previdenciária
complementar privada, e não informadas nas GFIP entregues pela empresa. Não constam no
relatório DAD - DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO, do Auto de Infração,
abatimentos por recolhimento mediante GPS. Não havendo GPS para abatimento dos créditos
apurados neste Auto de Infração, não foram emitidos os relatórios RDA e RADA”.
Intimado, o contribuinte não apresentou manifestação.
o relat rio.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da decadência
O Auto de Infração DEBCAD 37.160.217-3, lavrado em face ao contribuinte
identificado, referente a contribuição previdenciária destinada a terceiros, no período de 1 a
12/2003, no valor principal de R$ 57.353,64, acrescido de multa e juros, em face ao pagamento
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007126/2008-07

de previdência privada complementar em descompasso com o art. 28, §9o, ‘p’, da Lei no
8.212/91. A ciência pessoal ocorreu em 3/12/2008, fls. 6.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional (CTN).
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN. O critério de determinação é a existência de
pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento ou se comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o
dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prevê o art. 173, I, do mesmo Código.
O entendimento encontra-se consolidado conforme julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.733/SC, processado sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória no âmbito do CARF, conforme o art.
62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015.
Caracteriza pagamento antecipado, qualquer recolhimento de contribuição na
competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de cálculo do
recolhimento a rubrica específica exigida no lançamento, nos termos da Súmula 99 do CARF.:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Os autos vieram a julgamento e esta Turma julgadora decidiu, por meio da
Resolução no 2402-001.057 (fls. 410 e 411) pela conversão em diligência para a Unidade de
Origem informar a existência de pagamento antecipado nas competências 01 a 12/2003.
Em resposta, sobreveio as informações (fls. 424) concluindo pela existência de
recolhimentos antecipados nas competências 01 a 12/2003 e que “analisando os autos do
processo em questão verificamos que trata-se de apuração de contribuições previdenciárias
relativas a pagamentos de salários indiretos a empregados, a título de previdenciária
complementar privada, e não informadas nas GFIP entregues pela empresa. Não constam no
relatório DAD - DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO, do Auto de Infração,
abatimentos por recolhimento mediante GPS. Não havendo GPS para abatimento dos créditos
apurados neste Auto de Infração, não foram emitidos os relatórios RDA e RADA”. Confira-se:
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007126/2008-07

Assim, verifica-se a extinção do débito em relação às competências 01 a 11/2003,
face da ocorrência do prazo decadencial.
Diante do exposto, o recurso voluntário deve ser parcialmente provido, restando a
análise da competência 12/2003.
2. Das contribuições lançadas
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso (art. 20); e a
cargo do contribuinte individual e facultativo (art. 21) sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e para o
financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações (art. 22).
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento1.
Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba paga para concluir pela
composição, ou não, da base de cálculo da exação.

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007126/2008-07

O art. 28 da Lei no 8.212/91, que aponta a composição do salário-de-contribuição,
elenca em seu parágrafo do 9o, alínea “e”, item “7” as verbas que não integram o salário de
contribuição, onde inclui as recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, osarts. 9oe468
da CLT;(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 36 a 40), foram lançadas contribuições
devidas a Terceiros sobre os valores pagos pela pessoa jurídica a título de previdência
complementar privada, caracterizados como salários indiretos.
Assim menciona:

Conforme jurisprudência do CARF, “os valores dos aportes a planos coletivos de
previdência complementar de entidade aberta, ainda que ofertado plano diferenciado a grupo ou
categoria distinta de trabalhadores da empresa, não integram a base cálculo da contribuição
previdenciária, mas desde que não utilizados como instrumento de incentivo ao trabalho,
concedidos a título de gratificação, bônus ou prêmio. A falta de comprovação do propósito
previdenciário do plano, que deve destinar-se à formação de reservas para garantia dos
benefícios contratados, implica a tributação das contribuições efetuadas pela empresa instituidora
ao plano de previdência privada aberta” (Ac rdão no 2301-010.407, Relatora Conselheira
Fernanda Melo Leal, publicado em 16/05/2023).
Isso porque, “Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no
regime fechado, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos segurados
empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência complementar em regime aberto,
poderá eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria” (Ac rdão no 2401-011.101, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, publicado em
31/05/2023).
Nesse mesmo sentido:
CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO ANTE
CONVÊNIO
E
ILEGALIDADE
DE
INCLUSÃO
DOS
DIRETORES
NO
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. PRECLUSÃO.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007126/2008-07

Por não ter sido renovada em sede recursal, estão preclusas, as discussões acerca da de
carência de legitimidade para exigência das contribuições ante convênio firmada e da
ilegalidade de inclusão dos diretores no relatório de representantes legais.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. REJEIÇÃO.
Não é possível acolher preliminares de nulidade cujas teses suscitadas estão
umbilicalmente atreladas a questões de natureza meritória, uma vez presentes os
requisitos do art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as causas de nulidade prevista
no art. 59.
NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA COMPLEMENTAR.
As contribuições que o empregador verte ao plano de previdência complementar do
empregado não devem ser consideradas parte de sua remuneração, pois o requisito
enumerado na al. “p” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212.91 não fora replicado na Lei
Complementar de no 109/2001.
PLANOS ABERTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFICIÁRIOS.
A Lei Complementar no 109/2001 expressamente permite sejam disponibilizados pelo
empregador a grupos de uma ou mais categorias específicas dos seus empregados
elencados no art. 26.
(Acórdão 2202-009.005, publicado 05/01/2022)
A controvérsia cinge-se em saber se o plano tinha propósito previdenciário,
prescindindo a análise de ser ofertado plano diferenciado a grupo ou categoria distinta de
trabalhadores da empresa.
O Plano de Previdência Complementar da recorrente encontra-se às fls. 218 a ,
mencionando tratar-se de plano de previdência privada aberto com a finalidade de complementar
as prestações asseguradas pela previdência social aos empregados.

Da leitura, observa-se que o plano tinha propósito previdenciário, situação
confirmada pela Fiscalização que realizou o lançamento tão somente por entender que o plano
deveria ser estendidos a todos (fl. 36):
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.841 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007126/2008-07

Nesse sentido, não há que se falar em incidência de contribuições a Terceiros.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 500
DF CARF MF
Original